Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de instrumento Processo: 0702591-24.2020.8.07.0000 AI Agravante: BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA Agravada: A &amp; S SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - EPP Relatora Eventual: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Bali Brasília Automóveis Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento no 0739748-62.2019.8.07.0001, ajuizada pela ora Agravante em desfavor de A &amp; S Soluções Automotivas Ltda. - EPP, antecipou a tutela, conforme transcrito a seguir (Id. 52731764): “Trata-se de ação de despejo ajuizada por BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA em desfavor de A&amp;S SOLUÇOES AUTOMOTIVAS LTDA – EPP, com o objetivo de obter a rescisão do contrato de locação e a condenação da requerida ao pagamento de quantia certa. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos termos da Lei de Locação exige a existência de um contrato de locação, o inadimplemento contratual, a inexistência de garantia prevista no art. 37 da Lei 8.245/91 e a prestação de caução. Vejamos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. No caso em apreço, as partes estão vinculadas por meio de um contrato escrito de locação (ID 52727965) e há elementos mínimos de convencimento acerca do inadimplemento no cumprimento das obrigações contratualmente entabuladas. Frisa-se que não houve a oferta de garantia descrita no art. 37 da Lei 8.245/91. Neste sentido, trago a colação o presente aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Ofertada caução pelo credor/agravado correspondente a três meses de aluguel e encontrando-se o contrato de locação destituído de garantia, não se vislumbra irregularidade quanto ao deferimento da medida prevista no art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/91, a fim de determinar a desocupação do imóvel, em observância à lei de regência. Agravo de instrumento desprovido. CONHECIDO. IMPROVIDO. UNANIME. (Acórdão n.1033695, 07028099120168070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 02/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, sob pena de desocupação compulsória. Venha aos autos o depósito caução equivalente a 03 meses de alugueis. Cite-se a requerida para responder ou purgar a mora, independentemente de cálculos. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 15% do valor do débito (Lei no 8.245/91, 62, II, alínea "d"). O prazo para defesa é de 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil.” Relata a Agravante que a empresa Agravada é locatária do bem imóvel comercial objeto da ação de despejo e há vários meses não paga os aluguéis mensais. Sustenta que a Agravada, em razão do inadimplemento, lhe gerou sérios aborrecimentos e até mesmo arrependimento, o ponto de ajuizar ação de despejo, pois não pode usufruir livremente do seu imóvel. Argumenta que a exigência da caução equivalente a 3 (três) alugueres, ou seja, R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), é equivocada, pois em casos idênticos houve dispensa da garantia, pelo fato de o valor devido pelo locatário superar o equivalente a três meses de aluguel. No caso, a inadimplência é de 10 (dez) meses. Afirma que estão presentes os requisitos da antecipação da tutela e que segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é desnecessária caução em caso de descumprimento contratual. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar o despejo da empresa Agravada, sem a necessidade de caução, tendo em vista o descumprimento contratual amplamente comprovado. Ao final, requer o provimento do recurso. Preparo comprovado - Id. 14125978. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, visto que o argumento de que o valor devido pela ora Agravada supera a caução exigida não tem o condão de afastar a previsão do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/1991. Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 2. No pedido de despejo por inadimplemento, a liminar apenas poderá ser deferida quando ausentes as garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas a caução. 3. A alegação de que o valor despendido pelo locatário, a título de caução, já está superado pelos débitos pendentes, não se presta a afastar a norma legal, porquanto não há tal previsão normativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1047852, 07056511020178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 6/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA EL DENNAUI AGRAVADO: ANTONIO DE SOUZA NASCIMENTO E M E N T A PROCESSO CIVIL. DESPEJO. LIMINAR. PAGAMENTO. CAUÇÃO. TRÊS MESES DE ALUGUEL. NECESSIDADE. ART. 59. LEI DO INQUILINATO. 1. A lei do inquilinato (lei n. 8.245/01), em seu artigo 59, §1o, impõe o pagamento de caução, no valor de 3 (três) alugueres, para a concessão de liminar à desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. 2. A caução pode ser real ou fidejussória apenas para o caso de execução provisória do despejo, nos termos do art. 64 da lei do inquilinato. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1046163, 07068012620178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. PREVISÃO DE GARANTIA. CAUÇÃO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. 1. A caução dada em garantia ao contrato de locação, estipulada pelas partes no momento da sua assinatura, é uma segurança dada ao locador, que recebe do locatário determinada quantia para assegurar o adimplemento contratual, assim como é uma segurança conferida ao locatário, porquanto a caução, nos termos do artigo 59, inciso IX, c/c artigo 37, inciso I, ambos da Lei no 8.245/91, obsta o despejo liminar. 2. No pedido de despejo por inadimplemento, a liminar apenas poderá ser deferida quando ausentes as garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei do inquilinato, dentre elas a caução. 3. A alegação de que o valor despendido pelo locatário, a título de caução, já está superado pelos débitos pendentes, não se presta a afastar a norma legal, porquanto não há tal previsão normativa. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1005285, 07020450820168070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O legislador, ao exigir caução equivalente a três meses de aluguel quer evitar que, ao final da demanda, se o pedido for julgado improcedente, o locatário não será prejudicado. Note-se que a afirmação de que a ora Agravada está inadimplente com relação aos aluguéis e encargos dos últimos dez meses é unilateral, de modo que é recomendável aguardar o contraditório. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de quinze dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora